Tribunal: STF
Processo: RE 108146
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-05
Data de publicação: 1986-09-05

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANA.
GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E SAÚDE EXTINTA PELA LEI Nº
5.978/64, DO ESTADO DO PARANA. AINDA QUE HOUVESSE SIDO
RESTABELECIDO POR LEI POSTERIOR, SUA CONCESSÃO A ESSA OU AQUELA
CATEGORIA DE SERVIDORES DEPENDE DE ATO DOS PODERES COMPETENTES, NÃO
CABENDO AO PODER JUDICIARIO ESTIPULAR VENCIMENTOS OU VANTAGENS DO
FUNCIONALISMO.
2. RE CONHECIDO E PROVIDO.
1. RE NÃO CONHECIDO.